Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-13.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020650-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARTINHO DE FARIAS - CPF: 109.515.391-91 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTESTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por dano material, movida em razão de alegada má gestão de recursos vinculados à conta PASEP do autor. O juízo ‘a quo’ acolheu o laudo pericial sem atender aos pedidos de esclarecimentos formulados na impugnação pelo autor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do perito judicial sobre pontos divergentes apontados pelo autor e se há necessidade de esclarecimentos técnicos para adequada instrução do processo.

III. Razões de decidir

O art. 477, §2º, do CPC/2015 estabelece o dever do perito de prestar esclarecimentos sobre pontos divergentes indicados pelas partes.

A ausência de manifestação do perito sobre os questionamentos apresentados pelo autor violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV).

A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade processual em casos semelhantes, em que não há análise de impugnações ao laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada para retorno dos autos à origem, com determinação de que sejam prestados os esclarecimentos necessários pelo perito judicial.

Tese de julgamento: “É nula a sentença proferida com base em laudo pericial homologado sem a análise de impugnações ou pedidos de esclarecimentos devidamente formulados, configurando cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473, 477, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1944696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.09.2022; TJMT, RAI n.º 1017683-50.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.09.2023; TJMG, RAI 5521552-41.2020.8.13.0000, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Martinho de Farias
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material em virtude de desfalques em conta vinculada ao PASEP, movida contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando preliminar de nulidade em decorrência de
error in procedendo
do juízo, diante da ausência de análise de pedido de esclarecimentos ao perito, acarretando em evidente cerceamento de defesa. Afirma que solicitou esclarecimentos de pontos divergentes no laudo pericial, no entanto, o juízo julgou o feito sem analisar o pleito. Argumenta que se a parte ou seu assistente técnico apresentar qualquer tese contrária ao entendimento do perito na impugnação, este tem a obrigação legal de enfrentar o referido ponto divergente e se posicionar novamente, sempre com os elementos estabelecidos no art. 473 do CPC.

Segue asseverando que o laudo pericial é inconclusivo e o cotejo probatório insuficiente para dirimir as questões controversas, sendo imperiosa a sua complementação. Deste modo, defende que a sentença desconsiderou elementos essenciais de suas manifestações e o Banco do Brasil teria responsabilidade pela má gestão e aplicação dos rendimentos do PASEP. Firme em seus argumentos, ao final requer a decretação da nulidade da sentença objurgada e consequentemente, sua desconstituição.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 257300716), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Martinho de Farias ajuizou ação de indenização por danos materiais em face do Banco do Brasil S.A., sustentando que, enquanto servidor público aposentado, possuía cadastro no PASEP. Contudo, ao buscar o saque de suas cotas junto à referida instituição financeira, deparou-se com valores que considerava irrisórios, incompatíveis com a gestão dos recursos acumulados ao longo dos anos. Alega, ainda, que o saldo de sua conta vinculada ao PASEP estava zerado, não lhe restando alternativa senão o ajuizamento da presente demanda.

Diante disso, requereu a condenação do réu ao pagamento da diferença dos valores do PASEP, os quais afirma serem no montante de R$ 49.001,86 (quarenta e nove mil e um reais e oitenta e seis centavos).

O Banco do Brasil apresentou contestação (id. 257300657), arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
e a legitimidade exclusiva da União; a incompetência da Justiça Comum Estadual; além da ocorrência de prescrição. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos iniciais.

Determinada pelo juízo a realização de perícia técnica contábil-financeira (id. 257300682), foi elaborado laudo pericial que concluiu pela inexistência de saldo a ser restituído ao autor (id. 257300705).

O Banco do Brasil manifestou concordância com o laudo pericial (id. 257300708). O autor, por outro lado, apresentou discordância quanto à conclusão do perito, impugnando o laudo e requerendo, ao final, o afastamento da conclusão pericial (id. 257300709).

Na sequência, a d. Magistrada de primeiro grau homologou o laudo pericial e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (id. 257300711).

Inconformado, o apelante alega a ocorrência de
error in procedendo
por parte do juízo de origem, diante da ausência de análise do pedido de esclarecimentos ao perito, o que teria acarretado evidente cerceamento de defesa. Afirma que solicitou a elucidação de pontos divergentes constantes no laudo pericial, contudo, o juízo proferiu sentença sem apreciar tal pleito.

Argumenta que se a parte ou seu assistente técnico apresentar qualquer tese contrária ao entendimento do perito na impugnação, este tem a obrigação legal de enfrentar o referido ponto divergente e se posicionar novamente, sempre com os elementos estabelecidos no art. 473 do CPC.

Segue asseverando que o laudo pericial é inconclusivo e o cotejo probatório insuficiente para dirimir as questões controversas, sendo imperiosa a sua complementação. Deste modo, defende que a sentença desconsiderou elementos essenciais de suas manifestações e o Banco do Brasil teria responsabilidade pela má gestão e aplicação dos rendimentos do PASEP.

Firme em seus argumentos, ao final requer a decretação da nulidade da sentença objurgada e consequentemente, sua desconstituição (id. 257300713).

Pois bem.
A controvérsia cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa quanto ao pedido de esclarecimentos acerca do laudo pericial impugnado pelo autor e se o recorrente faz jus ao recebimento da diferença de valores pleiteada, em razão de suposta má gestão dos recursos vinculados à sua conta no PASEP.

Após detida análise dos autos, constato que, apesar de o recorrente ter apresentado discordância em relação à prova pericial contábil realizada e impugnado o respectivo laudo, a MMª Juíza acolheu integralmente a referida prova, sem enfrentar, de forma clara e fundamentada, os questionamentos formulados pela parte.

Nesse contexto, é indiscutível que os apontamentos realizados pelo apelante, referentes à manutenção ou não do saldo existente na conta PASEP em 18/08/1988 (id. 253751223), e renovados nesta fase processual, revestem-se de relevância, uma vez que possuem o potencial de alterar substancialmente o entendimento adotado na r. sentença.

Assim, com a devida vênia, entendo que a magistrada não agiu com o costumeiro acerto no caso em apreço, sendo incoerente na fundamentação da sentença, na medida em que a prova pericial permanece pendente de esclarecimentos requisitados pelo autor, em flagrante afronta ao disposto no art. 477, § 2º, do Código de Processo Civil, que dispõe, verbis:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§2º -

O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público
;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
.”
(negritei)

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo a condutora do feito determinado a manifestação do
expert
do Juízo sobre os pontos obscuros indicados pela parte, resta evidente o cerceamento ao direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do apelante. Isso se dá, sobretudo, pela inviabilidade técnica de análise, por esta e. Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação, competindo ao perito, e não ao juízo recursal, o esclarecimento necessário.

Por conseguinte, considerando a relevância da prova pericial para o deslinde da controvérsia, reconhecida inclusive pela MMª Juíza ao fundamentar o
decisum
, concluo que o feito demanda melhor instrução, com a realização dos esclarecimentos imprescindíveis antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

[...].

7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
” (STJ - REsp: 1944696/AM, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 27.09.2022 – destaquei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPUGNAÇÃO - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ART. 477, §2º, DO CPC– RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao cálculo, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, o que não ocorreu no caso em apreço.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o cálculo pericial, a fim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo executado em sede de impugnação.

Recurso provido.”
(RAI n.º 1017683-50.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 20.09.2023 - negritei).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - LAUDO PERICIAL - IMPUGNAÇÃO - CONTROVÉRSIA APRESENTADA - ESCLARECIMENTOS PELO PERITO - ART. 477, § 2º, DO CPC - NECESSIDADE.

Nos termos do § 2º, do art. 477, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial, o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

Apresentada divergência sobre o laudo pericial, bem como havendo manifestação da parte quanto a necessidade de esclarecimentos, necessária a intimação da perita para tal fim
.”
(TJMG, RAI n. 5521552-41.2020.8.13.0000, 11ª Câm. Cível, Rel. Des.

Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24.02.2021 - negritei)

Logo, entendo ser prudente a manifestação do perito judicial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, vez que possibilitará a produção correta do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja prestado os esclarecimentos necessários pelo
expert
judicial, nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025